Tribunal: CARF
Processo: 11080.728122/2013-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.728122/2013-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.588 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de setembro de 2021
Recorrente
ALEXANDRE PRZYBYLSKI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
DESPESAS MÉDICAS. FILHA ALIMENTANDA. NECESSIDADE DE
PREVISÃO EM DECISÃO JUDICIAL OU ACORDO HOMOLOGADO
JUDICIALMENTE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
As despesas médicas de alimentados, quando realizadas em virtude de
cumprimento de decisão ou acordo homologado judicialmente, podem ser
deduzidas na declaração do imposto de renda.
Afasta-se parcialmente a glosa das despesas que o contribuinte comprova ter
cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a
legislação de regência.
RETIFICAÇÃO DA DAA. INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA CARF
No 33.
O CARF não é competente para apreciar pedidos de retificação da declaração
de ajuste anual, cuja competência é da unidade da Receita Federal que
jurisdiciona o contribuinte.
O pedido de retificação da declaração, após o início do procedimento fiscal
para incluir dependentes ou lançar despesas, não produz quaisquer efeitos
sobre o lançamento, restando afastada a espontaneidade do contribuinte.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material. Admite-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas, desde que elas
reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.728122/2013-61
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.588 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.728122/2013-61

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução da despesa médica, no
valor de R$ 6.422,88, na base de cálculo do imposto de renda. Votou pelas conclusões a
conselheira Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se de notificação de lançamento (fls. 6/9), referente ao ano-calendário de
2010, exercício de 2011, no valor de R$ 12.625,02, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da omissão de rendimentos do trabalho com ou sem vínculo empregatício,
no valor total de R$ 269.843,45, já compensado o IRRF de R$ 57.620,39 sobre os rendimentos
omitidos, importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$ 6.487,68.
Cientificado do lançamento, o interessado apresentou impugnação parcial (fls. 2),
manifestando concordância com as omissões de rendimentos apuradas e questionando apenas,
em relação à fonte pagadora Hospital Nossa Senhora da Conceição S/A, o valor de R$ 8.086,24,
por referir-se a desconto decorrentes de despesas médico-hospitalares.
Ao apreciar o feito, a DRJ/SPO (fls. 38/42), por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.
A decisão de primeira instância encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. A matéria não impugnada torna-se incontroversa e o
crédito tributário dela resultante definitivo e exigível.
IRPF. DEDUÇÕES. PROVAS. Para fazer jus à dedução de despesas médicas, o
contribuinte deve fazer prova de que são relativas ao próprio tratamento ou de seus
dependentes.
Cientificado da decisão, em 13/02/2015 (sexta-feira) (fls. 46), o contribuinte, por
procuradora habilitada interpôs, em 13/03/2015, recurso voluntário (fls. 48/49), registrando que a
despesa médica, no valor de R$ 8.086,24, descontada em folha de pagamento pelo Hospital
Nossa Senhora da Conceição S/A, refere-se a plano de saúde, tendo por beneficiários o
Recorrente e sua filha/alimentanda, Laura Przybylski, além do fato de ter feito pago pensão
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.588 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.728122/2013-61

alimentícia à alimentanda, no valor de R$ 13.260,00, bem como aplicações ao plano Brasilprev
PGBL, no valor de R$ 12.554,16, deduções estas não declaradas ou mesmo impugnadas,
requerendo, ao final, a dedução das aludidas despesas na base de cálculo, com o conseguinte
recálculo do imposto de renda, conforme declaração de ajuste em anexo.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 50/67.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre a despesa médica em litígio – Do pedido de
retificação da declaração de ajuste anual:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/SPO que manteve
lançamento, em relação à glosa da despesa médica, no valor de R$ 8.086,24, por falta de
indicação dos beneficiários, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do
processado, no sentido do acatamento da aludida despesa, bem como a retificação da DAA para
inclusão das despesas com previdência privada e pensão alimentícia.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instruiu os autos, dentre outros e em
especial, com declaração emitida pela Associação dos Médicos e odontólogos do Hospital
Conceição e Criança Conceição - AMEHC, atestando os valores das contribuições vertidas pelo
Recorrente ao plano de saúde Unimed Poá (fls. 58).
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazido à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da glosa traçados na decisão recorrida (fls. 40/41):
O Impugnante questiona o valor de R$ 8.086,24, referente a despesas médico-
hospitalares, que consta do Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção do
Imposto de Renda na Fonte da fonte pagadora Hospital N. Sra. Conceição S/A, fl. 10.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.588 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.728122/2013-61

Com base em sua alegação, deduz-se que entende ter direito à dedução de despesas
médico-hospitalares constante do referido comprovante de rendimentos.
(...)
Com base no parágrafo 2o do art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, acima
colacionada, verifica-se que somente são dedutíveis as despesas médicas relativas ao
Impugnante e de seus dependentes e o comprovante apresentado não indica quem
seriam os beneficiários das despesas médico-hospitalares. Também não constam
dos autos outros documentos aptos a fazer esta prova.
Desta forma, as despesas médicas no valor de R$ 8.086,24 não podem ser acatadas
como dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda, devendo-se manter
integralmente o lançamento.
Pois bem. Feito o registro acima, e após análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece parcialmente prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do
ônus que lhe competia.
No que tange à despesa médica recorrida, a declaração emitida pela AMEHC,
gestora do plano de saúde o Unimed Poá (fls. 58), aponta o Recorrente e sua filha/alimentanda,
Laura Przybylski – a quem, diga-se de passagem, por força do Acordo de Dissolução de União
Estável homologado judicialmente, competiu arcar com o pagamento do convênio médico (fls.
51/53) – como únicos beneficiários, especificando a participação financeira individualizada no
referido plano (R$ 3.211,44 + R$ 3.211,44), bem como os reembolsos ocorridos (R$ 831,68 +
R$ 831,68), restando, ao meu sentir, suprido o vício apontado, razão pela qual afasto a glosa
sobre a despesa realizada, no limite das contribuições (prêmios) efetuadas, no valor de R$
6.422,88.
Quanto ao pedido de retificação da DAA/2011 para inclusão das demais despesas
com previdência privada e pensão alimentícia – despesas estas que não foram objeto da autuação
e, por conseguinte, não compuseram o litígio – não há como conhecer do pedido formulado,
porquanto o presente caminho recursal não é via própria para se pleitear tal desiderato, sendo
incabível tal procedimento nesta instância recursal.
Na exata dicção do art. 64 da Lei no 9.784/99, a competência deste CARF se
restringe em promover o julgamento de recursos contra decisões proferidas pelas Delegacias da
Receita Federal de Julgamento/DRJ – sob pena, dentre outros, de supressão de instância – sendo
competente para tanto a unidade de origem da Receita Federal que jurisdiciona o contribuinte,
desde que observados e respeitados os limites temporais e prazos para se pleitear as respectivas
correções e inclusões.
Ademais, cabe ressaltar que a retificação da DAA é obstada pelo início de
procedimento fiscal de ofício ao teor do art. 7o, I e § 1o, do Decreto no 70.235/72 (PAF) e art. 832
do RIR/99, não produzindo quaisquer efeitos a partir de então, por perda da
espontaneidade do contribuinte, cuja matéria inclusive já se encontra sumulada neste CARF:
Súmula no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Conclusão
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.588 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.728122/2013-61

Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao presente recurso,
nos termos do voto em epígrafe, para restabelecer a dedução da despesa médica, no valor de R$
6.422,88, na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital